Tribunal: TJDFT
Processo: 0016177-63.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO OU PROVA EQUIVALENTE DA MATERIALIDADE. PERTINENTE O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE.
1. A produção de fotografia, isoladamente, não é considerada como prova para fins legais, mormente não havendo, nos autos, qualquer prontuário médico da vítima descrevendo marca ou lesão, bem como não realizado o exame de corpo de delito hábil à comprovação das lesões provocadas, ainda que indireto, haja vista que a vítima não se dirigiu ao IML, mesmo que o comparecimento lhe fosse possível e sem apresentar justificativas da não realização, não há falar em condenação do réu como incurso no crime de lesão corporal.
2. Comprovadas as agressões (tapas) por meio de outras provas produzidas, em especial pelos relatos da ofendida e, inclusive, pela confissão judicial do réu, nada impede a condenação do agressor como incurso no ilícito subsidiário, qual seja, a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941).
3. Verifica-se, contudo, que entre a última interrupção do prazo prescricional, qual seja, a data de recebimento da denúncia (23-março-2018), até a presente data, em que se entendeu não pela absolvição (como na sentença), mas sim pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, transcorreram mais de três anos (em verdade, cerca de cinco anos), de sorte que a pretensão punitiva estatal em relação a essa infração penal encontra-se fulminada pela prescrição, ante a ausência de causas interruptivas. Portanto, diante da prescrição da pretensão punitiva verificada, extinta está a punibilidade do recorrido, nos termos dos artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade.